Tribunal: TJBA
Processo: 0152500-92.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0152500-92.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, MARCIO CUNHA DORIA

APELADO: LUCIO FLAVIO ARAUJO MAROCCI e outros (2)

Advogado(s)
:
HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, MARCIO CUNHA DORIA, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA, A TEOR DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO SEGUNDO, INCISO I, DO ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA
DE
COBRANÇA DE VALOR MAIOR E MÁ-FÉ DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL NA HIPÓTESE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DO RÉU/RECONVINTE DIANTE DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

0152500-92.2007.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
s e Apelados

L
ú
cio Fl
á
vio Ara
ú
jo Marocci

e

Banco
Bradesco
S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer
e negar
provimento ao
s
apelo
s
,
majorando-se os honorários de sucumbência em sede recursal,

sem prejuízo do benefício de gratuidade concedido ao Réu/Reconvinte
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,
em de de 202
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator